Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007149-70.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANE PARRA BORGES - CPF: 050.662.421-80 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007149-70.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: MARIANE PARRA BORGES.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que a reclamante ajuizou a presente ação, alegando a inexistência da relação jurídica que teria dado ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes objeto dos autos.

3.

Em contestação, o Banco Bradesco S/A alegou a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando contrato de renegociação de dívida firmado eletronicamente pela autora por meio do programa "Desenrola Brasil", além de outros documentos comprobatórios.

4.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da negativação
.

5.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento em decisão monocrática que manteve integralmente a sentença.

6.

A autora, então, interpôs agravo interno, alegando que a decisão monocrática deve ser reformada
, sustentando que os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação, por se tratarem de telas sistêmicas e documentos sem assinatura manuscrita.

7.

O requerido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão, afirmando que comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, afastando a possibilidade de danos morais.

8.

Após a análise dos autos, verifico que a decisão monocrática não merece reforma.

9.

Denota-se que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal, notadamente com a Súmula 34, que admite telas sistêmicas como prova, desde que corroboradas por outros elementos.

10.

No presente caso, o Banco Bradesco S/A não se limitou às telas sistêmicas, tendo juntado aos autos contrato de renegociação firmado via programa "Desenrola Brasil", com assinatura digital da autora, incluindo seus dados identificadores (ID 308704443).

11.

Cabe ressaltar que a Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
não exclui outros meios válidos de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, conforme prevê o § 2o do art. 10
.

12.

Assim, a alegação da agravante, de que o contrato digital seria inválido por não conter assinatura manuscrita, não se sustenta diante da evolução das relações comerciais e da legislação vigente, que reconhece a validade jurídica dos contratos eletrônicos.

13.

Ademais, o banco recorrido apresentou outros documentos que reforçam a existência da contratação, como o fluxo de aquisição e registros da adesão ao serviço, compondo um conjunto probatório robusto.

14.

Ressalte-se que, embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta a autora de demonstrar minimamente suas alegações, nos termos do art. 373, I, do
CPC. No caso, a instituição financeira cumpriu seu ônus (art. 373, II, do CPC), enquanto a recorrente apenas reiterou a negativa de contratação, sem trazer elementos capazes de desconstituir as provas apresentadas.

15.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Mercado Pago é uma plataforma digital, inclusive na adesão (site/App), que funciona como carteira digital do Mercado Livre, atuando como intermediário de pagamento entre o vendedor individual e o comprador, bandeiras de cartão de crédito e bancos, entre outros serviços.

2
- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT.
3-
A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários.

3-

Reconhecida a relação jurídica (abertura de conta, cartão de crédito e empréstimo) e na ausência de impugnação válida em relação à contratação do crédito (data, número de telefone, e-mail e crédito em conta reconhecida)
aliado à ausência de resistência à sugerida fraude, induz à legitimidade da contratação e respectiva cobrança.

4-

Ao correntista, em especial em ambiente virtual, na ocorrência de possível fraude, é indispensável utilize de todos os mecanismos à disposição para garantia da defesa do direito que afirma ter, quando da petição inicial/impugnação à contestação, em sede de Juizado Especial.

5-

Todos contratos/regulamentos de serviços celebrados com instituições financeiras, por determinação legal, estão disponíveis em ambiente virtual de fácil acesso ao correntista.

6- Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a negativação constitui exercício regular de direito.

7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c.art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8-

9- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 9.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 9.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 10- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. É como voto. Juiz Walter Souza Relator. (N.U 1016350-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).”

16.

Diante do conjunto probatório que comprova a relação jurídica entre as partes, não subsiste a alegação de que as provas seriam unilaterais ou insuficientes. Legítima, portanto, a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar em inexistência de débito ou em indenização por danos morais.

17.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

18.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025